Tribunal: TJBA
Processo: 8012991-46.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012991-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LEANDRO AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Habeas Corpus n. 8012991-46.2026.8.05.0000

Comarca: Salvador/BA

Impetrantes: Bela. Ana Paula Moreira Góes (OAB/BA 30.700)

Ramon Romany Moradillo Pinto (OAB/BA 39.692)

Paciente: Leandro Augusto Souza dos Santos

Impetrado: Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
[1]
. OPERAÇÃO CIRCUITO FECHADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA ESTREITA VIA DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTA ATUAÇÃO NO BOJO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE NA CAPITAL BAIANA. AUSÊNCIA DE FUMUS COMISSI DELICTI INDIVIDUALIZADO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da denominada “Operação Circuito Fechado”, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013. A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, a falta de fundamentação do decreto prisional, a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, a ausência de contemporaneidade e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se é possível, na via estreita do habeas corpus, o exame da alegada ausência de indícios de autoria; (ii) se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais; e (iii) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação de ausência de indícios de autoria não comporta conhecimento, por demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, quando não evidenciada de plano por prova pré-constituída.
4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos objetivos, notadamente na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da suposta atuação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, evidenciando periculosidade e risco de reiteração delitiva.
5. Estão presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com indicação de materialidade e indícios de autoria, inclusive a partir de elementos telemáticos que demonstrariam a inserção do paciente em grupo criminoso estruturado.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela persistência do risco à ordem pública, não se vinculando exclusivamente à data dos fatos investigados.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.
8. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da concreta necessidade da custódia para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento: “1. É inviável o exame aprofundado de autoria delitiva em habeas corpus quando demanda revolvimento fático-probatório. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na atuação em organização criminosa, evidenciando risco à ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 4. A persistência do risco à ordem pública supre o requisito da contemporaneidade da prisão preventiva.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

CPP, arts. 312, 313 e 316; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

STF, AgReg no HC nº 256.011/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.06.2025;

·

STF, AgReg no HC nº 207.084/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2021;

·

STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024;

·

STJ, AgRg no HC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024;

·

STJ, AgRg no HC nº 881.558/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 12.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n. 8012991-46.2026.8.05.0000, impetrado pelos Béis. Ana Paula Moreira Góes e Ramon Romany Moradillo Pinto, em benefício de Leandro Augusto Souza dos Santos.

ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da ordem e, na cota conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

[1]
Lei 12.850/13. Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.